Tribunal: TJPA
Processo: 0052315-62.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052315-62.2010.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDATÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto nos autos de ação anulatória de débito fiscal, na qual se questiona a exigibilidade do IPVA de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil financeiro.

2.

Embargante sustenta omissão na decisão recorrida quanto à aplicação retroativa da Lei Estadual nº 8.867/2019 e à inexistência de responsabilidade solidária do arrendatário no período anterior à sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da legislação tributária estadual e à responsabilidade do arrendatário pelo pagamento do IPVA antes da vigência da Lei Estadual nº 8.867/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão da matéria.

5. Acórdão embargado expressamente fundamentou a responsabilidade solidária do arrendatário pelo IPVA, nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, inexistindo omissão quanto à matéria questionada.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a decisão já está suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. Embargos de declaração rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 11 e 12; Lei Estadual nº 8.867/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.093.080/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 09/04/2018; STJ, REsp 1.655.504/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA,
em face do Acórdão de (ID. nº 21799529), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

A embargante alega que celebrou contrato de arrendamento mercantil financeiro (leasing) com a instituição HSBC BANK BRASIL S/A, tendo como objeto o referido veículo. No referido contrato, a instituição financeira figurava como proprietária do bem, enquanto a embargante detinha apenas a posse direta, com opção de compra ao final do pacto.

Sustenta que, apesar de não possuir a propriedade do veículo, foi autuada e teve lançada contra si a cobrança do IPVA referente aos anos de 2005 a 2008, resultando na lavratura de auto de infração e na posterior inclusão do débito na dívida ativa no valor histórico de R$ 3.569,34.

Aduz que, embora a legislação vigente no Estado do Pará atualmente reconheça a solidariedade do arrendatário no pagamento do IPVA, tal previsão somente foi introduzida com a edição da Lei Estadual nº 8.867/2019, não podendo ser aplicada retroativamente ao período em discussão.

Nos embargos, a parte embargante requer expressa manifestação acerca de dispositivos legais supostamente omitidos na decisão embargada, indicando, para fins de prequestionamento, os artigos 11, 12 e 17 da Lei Estadual nº 6.017/1996; a íntegra da Lei Estadual nº 8.867/2019; o artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.657/1942; e os artigos 101 e 105 do Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172/1966).

Por fim, postula que sejam sanadas as omissões apontadas e, caso seja de entendimento do Juízo, conferido efeito modificativo ao julgado para afastar a cobrança indevida do tributo.

F
oram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22951855).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço
,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Como bem destacado na decisão embargada, e em conformidade com o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do arrendatário pelo pagamento do IPVA, na qualidade de possuidor do veículo arrendado. Dessa forma, não há reparos a serem feitos na decisão embargada, que manteve a sentença proferida pelo juízo de 1º Grau, devidamente fundamentada no sentido de que (...) por força da legislação vigente à época dos fatos, a autora, na condição de possuidora do bem, detinha a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo, não podendo, portanto, eximir-se dessa obrigação (ID nº 6362443).

De igual modo, também não há condições de acolhida ao argumento que a equiparação do arrendatário a proprietário apenas ocorreu com o advento da Lei nº 8.867, de 10/06/2019, por meio da qual o artigo 11 da Lei nº 6.017/96 passou a dispor no §1º, II que se incluem no conceito de proprietário, o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil, em ofensa aos artigos 150, I, da CF e artigo 97, §3º, II do CTN, isso porque, nos termos da redação originária da referida lei, em vigor à época do fato gerador do IPVA, o artigo 12, inciso II, dispunha que são responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto o possuidor a qualquer título,
in verbis:

“Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

(...)

Art. 12.
São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II -
o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;
(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.”

Na mesma direção da decisão recorrida, colaciono julgados do C. STJ:

TRIBUTÁRIO. IPVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/73 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a suposta omissão pelo Tribunal de origem da análise da questão acerca da solidariedade entre o arrendante e arrendatário, tendo o julgador abordado a questão. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade da arrendante, possuidora indireta do veículo, é solidária para o adimplemento da obrigação tributário relativa ao IPVA.(...) IV - Quanto à ilegitimidade passiva, a posição do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, pois está consolidado o entendimento de que, no arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.730/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015; (AgRg no AREsp 744.877/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016
. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.093.080/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DECRETO DISTRITAL N. 16.099/1994. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 1. "O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, no arrendamento mercantil, a arrendante, como possuidora indireta do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA" (AgRg no REsp 1.566.018/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015). 2. Tal entendimento se aplica até mesmo nos casos em que não há a comunicação da finalização do contrato perante o órgão encarregado do registro do veículo. Precedentes. 3. No que se refere à necessidade de notificação do contribuinte para a formação do título executivo extrajudicial, cabe registrar que o recurso especial não merece prosperar, tendo em vista a incidência da Súmula 280/STF. Isso porque a norma estadual estabelece que o contribuinte do IPVA é o arrendatário, no caso de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil. 4. Quanto à higidez e à formação da CDA, cumpre destacar que o recurso especial não merece conhecimento, pois a aferição do preenchimento, ou não, dos requisitos da CDA demanda análise do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada nesta seara recursal devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.655.504/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

TRIBUTÁRIO.
IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa. 2.
Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1066584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008. Recurso especial improvido. (REsp 1344288/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

Na mesma linha, também se apresenta a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO AO IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2015. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
. 1. Ajuizada ação de anulatória do débito fiscal em desfavor do Estado do Pará, visando anular o AINF nº. 0120165100082410, referente a cobrança do IPVA do veículo de placa JUM-3272, dos exercícios de 2011 a 2015; 2.A sentença julgou procedente a ação; 3.De acordo com os autos, não resta comprovado o pagamento do IPVA referente aos exercícios de 2011 a 2015; 4.No caso em testilha, o automóvel, objeto da cobrança do débito tributário está gravado (alienação fiduciária), sendo o autor/apelado o devedor fiduciário; 5. No processado, inexistem provas de que o apelado, devedor fiduciário, quando alienou o veículo para terceiro não estava mais nessa condição, eis que o gravame da alienação ainda subsiste conforme documentos acostados, nos autos; 6.
A Legislação Estadual nº.6.017/96, prevê, no inciso V, do art.12, a hipótese de devedor fiduciário figurar como responsável solidário para o pagamento de Imposto; 7.Tratando de não pagamento do IPVA de veículo, objeto de alienação, o fisco tem a liberdade para escolher de quem cobrar o respectivo crédito tributário que de acordo com a Lei Estadual que prevê a possibilidade do devedor fiduciante responder de forma solidária pela obrigação tributária decorrente dos veículos, objetos do contrato de alienação fiduciária;
8.Inversão do ônus de sucumbência. Aplicação do Art.85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98, do CPC; 9.Recurso conhecido e provido. (TJPA. PROCESSO nº 0812084-13.2017.8.14.0301. APELAÇÃO CÍVEL. Acórdão. RELATOR(A) CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. DATA DO DOCUMENTO 17/05/2022. DATA DO JULGAMENTO: 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM GARANTIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO IPVA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NELA NEGADO PROVIMENTO. 1.
Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa. O STJ entende que o credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução cujo objetivo seja o de cobrar o IPVA de veículo alienado fiduciariamente. (REsp 1344288/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/5/2015).
2. Em simples consulta à Certidão de Dívida Ativa que embasou a Execução Fiscal, verifica-se que a alegação de falta de indicação não procede, pois consta claramente o número do termo, data de inscrição, livro e folha, bem como todos os demais elementos essenciais previstos no art. 202 do CTN. (TJPA. PROCESSO nº 0807675-35.2019.8.14.0006. Acórdão. Relator(A) DIRACY NUNES ALVES. Data do Documento: 01/07/2021.Data do Julgamento 21/06/2021)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/05/2025